Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737290-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANGELICA CORREA CRISPIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Angelica Correa Crispim, em que o Juiz Plantonista deferiu a tutela de urgência para “determinar à ré que autorize os procedimentos médicos necessários, conforme prescrição médica (tratamento denominado Terapia de Pressão Negativa e materiais necessários), sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC.” (ID 106906126 dos autos de origem). Argumenta a agravante, em síntese, que a negativa da agravante quanto ao tratamento recomendado à agravada se deu em estreita conformidade com o Contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Salienta que o pedido da recorrida está em desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT), pois a indicação de Terapia por Pressão Negativa (TPN) não se destina ao caso da recorrida, ao passo que tal cobertura é obrigatória para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau 3, pela classificação Wagner, conforme se verifica na DUT n.o 148. Defende não estar obrigada a cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, o qual é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR. Sustenta ter observado as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial quanto à prestação de informações no momento da contratação. Assevera, pois, estar ausente a probabilidade do direito invocado pela autora e que a medida se mostra irreversível, a ensejar a reforma da decisão recorrida. Afirma a necessidade de se conceder o efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a relevância dos fundamentos expostos e a possibilidade de ocorrência de prejuízo à agravante, na medida em que foi imposta multa diária em caso de descumprimento. Em tese subsidiária, discorre sobre a excessividade da multa imposta, a qual se mostra desproporcional e desarrazoada, sendo que sequer foi aplicado prazo para o cumprimento da decisão judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela parte autora ou, subsidiariamente, que seja reduzida a multa fixada a patamar razoável e concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 30892795). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, cumpre destacar que, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, revogando a RN no 428/2017, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. (grifo nosso) (https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==) Destarte, as operadoras de plano de saúde devem oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. Tem-se, portanto, que, embora caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. Acerca do assunto, consoante apontado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, em sede doutrinária, “em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o cliente necessite acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano caso a seguradora não possua condições financeiras de arcar com os custos” (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine [Orgs.]. Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, a agravada foi submetida “a dermolipectomia de coxas em 17/08/21 por excesso dermoadiposo lodal decorrente de emagrecimento acentuado após cirurgia bariátrica. Apresentou como complicações hematoma, necrose e deiscência da ferida operatória com necessidade de drenagem do hematoma e desbridamento dos tecidos desvitalizados em 18/10/21, associados ao uso de terapia por pressão negativa”, conforme relatório médico de ID 106904668. Foi, então, recomendada, pelo médico que a assiste, a continuidade da Terapia por Pressão Negativa (TPN), “para posterior cobertura cutânea, sob risco de perda dos avançados na melhora da ferida conseguidos até agora além dos aspectos intangíveis como aumento da dor, do sofrimento e do prolongamento no tempo do tratamento.” Ademais, de acordo com o relatório médico enviado ao Plano de Saúde com o viso de se obter a autorização para a realização do procedimento (ID 106904669), diante do quadro de hematomas necrose desenvolvido, poderá haver a necessidade de amputação de um membro, havendo urgência na realização do procedimento. Noutro viés, defende a agravante, como relatado, que o tratamento pleiteado pela agravada (TPN) não é indicado ao seu quadro de saúde, tendo em vista o disposto no item 148 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT) – Resolução Normativa 465/2021, in verbis: 148. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA 1. Cobertura obrigatória para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau ≥ 3 pela classificaçao de Wagner. • Classificação de Wagner: Grau 0 - Risco elevado, ausência de úlcera; Grau 1 - Úlcera superficial, não infectado em termos clínicos; Grau 2 - Úlcera profunda com ou sem celulite, ausência de abcesso ou osteomielite; Grau 3 - Úlcera profunda com osteomielite ou formação de abcesso; Grau 4 - Gangrena localizada; Grau 5 - Gangrena em todo o pé. (ID 109+260268 – p. 184, grifo nosso) Assim, sustenta o plano de saúde que a negativa de cobertura não se revela abusiva, pois se enquadra nas hipóteses de exclusões de coberturas previstas nas condições gerais da apólice. Sobre as exclusões de cobertura, confira-se o que dispõe o contrato firmado entre as partes: 11 – CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXCLUSÕES DE COBERTURA 11.1 – Este Contrato não prevê a cobertura de custos ou reembolso para os eventos excluídos ou sem cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98 e sua regulamentação, dentre os quais os seguintes: (...) 11.1.4 – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 11.1.4.1 – São experimentais aqueles assim considerados pelo Conselho Federal de Medicina: os que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registradas/não regularizadas no país e aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrado na Anvisa. (ID 109260267 – pp. 21/22, grifo nosso) No entanto, não obstante tenha esta Relatoria adotado entendimento acerca da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, em vista da edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da mencionada Resolução Normativa no 465/2021, no caso específico dos autos a probabilidade do direito invocado pela autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se mostram presentes, a ensejar a concessão da liminar pretendida na inicial. Isso porque, a despeito da previsão de cobertura obrigatória do tratamento apenas “para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau ≥ 3 pela classificaçao de Wagner” (úlcera profunda com osteomielite ou formação de abcesso; gangrena localizada ou em todo o pé), nos termos das DUT n. 148 , destacado alhures, certo é que a interpretação literal da norma não se mostra escorreita no presente caso. Emerge, pois, como critério essencial para a melhor interpretação, na hipótese vertente, os valores que são concretizados pela norma (método axiológico), resultando em uma interpretação que leve em consideração o real alcance da norma. Pela leitura do mencionado normativo, vê-se que este tem por intuito evitar que o segurado sofra a amputação de membro ou parte dele. E, como visto, o quadro de saúde da agravada (hematomas necrose desenvolvido) se mostra de gravidade mais elevada do que o descrito no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, porquanto poderá ter todo um membro amputado por necrose, enquanto que o normativo se refere apenas à parte extrema dos membros (pé). Nesse panorama, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravada e, afigurando-se o tratamento como essencial ao restabelecimento de sua saúde, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pela segurada. Ultrapassadas tais questões, defende a recorrente que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, devendo ser reduzidas, além de estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Vale destacar que a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravada, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância. Não pode ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por fim, na esteira do que argumenta a agravante, de fato não foi assinalado prazo para o cumprimento da ordem liminar, contrariando-se, em princípio, o disposto no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Ocorre que o juízo plantonista conferiu à decisão força de mandado, de sorte que a ordem liminar deveria ser cumprida imediatamente, a partir da intimação, haja vista a prevalência do direito à vida da segurada face às questões econômico-financeiras da seguradora. Inexiste, contudo, qualquer notícia, nos autor de origem, acerca do cumprimento ou não da medida liminar. De qualquer sorte, a insurgência da agravante se refere a prazo e valor, sendo certo que, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, é possível a alteração posterior da multa cominatória, caso o obrigado demonstre que o valor se tornou excessivo ou que houve justa causa para o descumprimento. Nesse contexto, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC) a ensejar a suspensão da decisão agravada. Verifica-se, aliás, o perigo da demora na modalidade inversa, uma vez que a resistência em cumprir a determinação judicial poderá acarretar maiores prejuízos à parte agravada, tendo em vista a gravidade do seu quadro de saúde. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora